Tribunal: TJBA
Processo: 8000746-17.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000746-17.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEOVANE MESSIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WANDERSON CARLOS DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. TEMA 551 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor contratado temporariamente, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de férias acrescidas de 1/3 e gratificação natalina (13º salário), referentes ao período de 06/02/2017 a 11/10/2018. O autor sustenta o desvirtuamento da contratação temporária e a consequente nulidade do vínculo, pleiteando o pagamento das referidas verbas típicas de servidor efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária do autor configura desvirtuamento da exceção prevista no art. 37, IX, da CF/1988, a justificar o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e gratificação natalina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 658.026/MG (Tema 612), fixou os critérios de validade da contratação temporária, exigindo previsão legal, necessidade temporária e excepcional interesse público, bem como vedando sua utilização para suprir atividades ordinárias e permanentes.

Ocorre que, restringindo-se o pleito autoral estritamente ao recebimento de férias e 13º salário, atrai-se a incidência do Tema 551 do STF (RE 1.066.677), que condiciona o direito a tais verbas à expressa previsão legal/contratual ou à repetição sucessiva de contratações com intuito de fraudar o concurso público.

O autor comprovou a prestação de serviços contínuos como agente administrativo por cerca de 20 (vinte) meses. Contudo, não restou demonstrado o desvirtuamento da contratação nos moldes exigidos pelo Tema 551 do STF, circunstâncias não evidenciadas nos autos para configurar a prorrogação abusiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000746-17.2021.8.05.0246
, em que figuram como apelante
JEOVANE MESSIAS DOS SANTOS
e como apelado o
MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)